Tribunal: TJBA
Processo: 8049516-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049516-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADAILTON CONCEICAO SILVA e outros (45)

Advogado(s)
:
VANESSA CARMEL CALDAS DOS SANTOS

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO e outros (2)

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINOU DE OFÍCIO A COMPETÊNCIA EM AÇÃO DE CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO
EX OFFICIO
. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de
instrumento
contra
decisão

que

declinou
, de
ofício
, a
competência
do
Juízo
da 2ª Vara de
Relações
de
Consumo
da Comarca de Salvador para a Comarca de São Francisco do Conde/BA, sob o
fundamento de que se trata do domicílio dos consumidores
.

As partes
agravantes

requereram

gratuidade
de
justiça
no
juízo
de
origem
, mas o
pedido

não

foi

expressamente

apreciado
. Conforme
jurisprudência
do STJ,
a

ausência
de
apreciação

importa

em

deferimento

tácito
do
benefício
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber se é
cabível
o
agravo
de
instrumento
contra
decisão

que
versa
sobre

competência
, à luz do art. 1.015 do CPC; e (ii) saber se o
juízo

pode

declinar
de
ofício
da
competência

relativa

em

ação

proposta

por

consumidor
fora de
seu

domicílio
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ
admite

a

interposição
de
agravo
de
instrumento
,
por

interpretação

extensiva
do art. 1.015, III, do CPC,
nas

hipóteses
de
decisões

interlocutórias

que

tratem
de
competência
.

A
jurisprudência
do STJ
entende

que
,
em

ação

proposta

pelo

consumidor
,
a

escolha
do
foro

pode

recair

sobre
o
domicílio
do
réu
, o local de
cumprimento
da
obrigação

ou
o
foro
de
eleição
,
sendo
a
competência

relativa
.
Não
se
admite
,
nesse

caso
,
declinação
ex officio,
nos

termos
da
Súmula
33 do STJ.

Se o
consumidor

propõe
a
demanda

em

foro
no qual o
réu

possui
filial,
há

competência
territorial
válida
.
A

alteração

somente
seria
possível

mediante

exceção
de
incompetência

apresentada
pela
parte

ré
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo
de
instrumento

provido
.
Reconhecida
a
competência
do
Juízo
da 2ª Vara de
Relações
de
Consumo
da Comarca de Salvador para
processar
e
julgar
a
ação
.

Tese
de
julgamento
:
“1. É
cabível

agravo
de
instrumento
contra
decisão

interlocutória

que
versa
sobre

competência
,
por

interpretação

extensiva
do art. 1.015, III, do CPC. 2. É
vedado

ao

juiz

declinar
, de
ofício
, da
competência

relativa
, inclusive
nas

ações

propostas

por

consumidor
,
nos

termos
da
Súmula
33 do STJ.”

Dispositivos

relevantes

citados
:
CPC, arts. 1.015, III, 101, I, 112,
p.u
.; CDC, art. 101, I.

Jurisprudência

relevante

citada
:
STJ,
REsp
1.679.909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª
Turma
, j. 14.11.2017, DJe 01.02.2018; STJ,
AgRg
no CC 130.813/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª
Seção
, j. 22.06.2016, DJe 03.08.2016;
Súmula
33/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8049516-61.2025.8.05.0000,
tendo como Agravantes
ADAILTON CONCEICAO SILVA e outros
,
ANGELA EDMEIA OLIVEIRA SOUZA
e Agravados
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO e
outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
na esteira do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA